Tribunal: TJSP
Processo: 1025088-16.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Representação comercial – Legalidade da cláusula (6.2) que prevê a compensação de valores para a hipótese de cancelamento do plano, pelo cliente, em até 180 dias - Contrato empresarial e com previsão expressa das condições de pagamento – Precedentes envolvendo a mesma ré/apelada – Comportamento da autora não compatível com a relação entre as partes que já se arrasta

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Representação comercial – Legalidade da cláusula (6.2) que prevê a compensação de valores para a hipótese de cancelamento do plano, pelo cliente, em até 180 dias - Contrato empresarial e com previsão expressa das condições de pagamento – Precedentes envolvendo a mesma ré/apelada – Comportamento da autora não compatível com a relação entre as partes que já se arrasta há 12 anos – Ausência, contudo, de comprovação quanto aos fatos geradores dos estornos, ônus que competia à ora apelante – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025088-16.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MACK
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
LTDA,
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente o advogado Daniel Grandesso dos Santos.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/8
VOTO No 38137
APEL. No: 1025088-16.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : MACK REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
APDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Representação comercial
Legalidade da cláusula (6.2) que prevê a compensação de
valores para a hipótese de cancelamento do plano, pelo cliente,
em até 180 dias - Contrato empresarial e com previsão expressa
das condições de pagamento
Precedentes envolvendo a
mesma ré/apelada Comportamento da autora não compatível
com a relação entre as partes que já se arrasta há 12 anos
Ausência, contudo, de comprovação quanto aos fatos geradores
dos estornos, ônus que competia à ora apelante Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada por Mack
Representação Comercial Ltda. contra Nextel Telecomunicações Ltda., cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 552/553, de lavra do Magistrado
GUILHERME FERANDES CRUZ HUMBERTO, com fundamento no inciso I, do
art. 487, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido,
revogando a tutela anteriormente concedida, e condenando a autora no
pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa.
Irresignada, apelou a autora, vencida, buscando reforma,
sustentando, em síntese, que existe nos contratos e seus aditivos (fls.
100/280), cláusula relativa a retenção (cláusula 6.1.3 - fls. 197), em virtude de
inadimplemento dos clientes apresentados pela autora, onde é nítida a
transferência de responsabilidade contra o inadimplemento ocorrido durante os
180 dias posteriores à venda do produto da ré; discorre que o documento de
fls. 16/21, mais precisamente às fls. 20 (parte final), resta clara a intenção da ré
em cobrar estorno no valor de R$ 111.086,11, relativos as vendas de meados
de agosto/2015.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(fls.
566/587), subiram os autos.
É o relatório.
Registro, de início, que a autora/apelante manifestou seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/8
interesse na audiência de conciliação (fls. 628), entretanto, a ré/apelada
informou que não tem interesse na realização da referida audiência (fls. 630).
No mais, a r.sentença merece preservação, por seus jurídicos
fundamentos.
A alegação da autora é no sentido de que atua há muitos anos
como representante comercial a ré (desde 29/12/2008, contrato atualizado em
01.09.2014 fls. 190 e seguintes), contudo, segundo alega, nos últimos anos a
ré tem realizado estornos indevidos sobre as comissões da autora, relativos a
adquirentes dos produtos inadimplentes com as obrigações perante a
ré/Nextel; discorre que descabido transferir o risco do negócio da ré para seus
representantes, requerendo que a ré se abstenha de retenção de qualquer
valor àquele título (cf. cláusulas 6a, do contrato de representação comercial -
fls. 193, e seguintes), razão pela qual pretende a declaração da nulidade da
cláusula no 6a, do contrato de representação comercial firmado entabulado
entre as partes, por ferir expressamente o art. 43 da Lei no 4.886/65, com as
alterações da Lei no 8.420/92 e, consequentemente, a declaração de
inexigibilidade da quantia de R$ 111.086,11 (conforme notificação enviada à
autora - fls. 03 e fls. 16/21), referente a estornos/ajuste incidentes sobre as
comissões percebidas, assim como o pagamento da totalidade das quantias
estornadas/descontadas de suas comissões.
Com efeito, a representação comercial é disciplinada pela Lei
no 4.886/65, alterada pela Lei no 8.420/92, que dispõe em seu art. 1o, que:
“Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a física,
sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta
de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios
mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos
representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos
negócios”.
A autora se insurge contra a cláusula 6.1.3, do contrato de
representação firmado entre as partes, que dispõe: “não será devida qualquer
comissão ao representante quando:
(i) Ocorrer recusa no recebimento dos produtos ou serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/8
pelo assinante;
(ii) A falta de pagamento resultar na insolvência do assinante;
(iii) O negócio vier a ser desfeito pelo assinante, nos termos do
item 6.2. abaixo ou se vier a ser sustada a entrega dos produtos e/ou serviços
devido à situação comercial deste, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a
liquidação do contrato; ou
(iv) Houve a falta de pagamento dos títulos” (fls. 200).
A cláusula questionada dispõe na sequência: “6.2

Estornos/Ajustes: Caso os serviços sejam desativados ou suspensos, no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias contatos da data da ativação dos mesmos, as
respectivas comissões deverão ser automaticamente estornadas, conforme
disposto no anexo N (...)” (fls. 200).
E, em que pesem os argumentos levantados pela autora, não
se identifica ilegalidade na cláusula que prevê o estorno das comissões em
decorrência do cancelamento do serviço ou da redução do plano, no período
de 180 dias após a data da ativação (cláusula 6.2 do contrato de
representação comercial
fls. 197). Trata-se de contrato empresarial, com
expressa previsão das condições de pagamento, entre as quais tal requisito
não se mostra abusivo.
Assim sendo, o que se verifica não é solidariedade entre a
autora, ora apelante, e os assinantes inadimplentes (cláusula del credere), mas
requisitos para manutenção do valor das comissões.
Assim, nada de ilegal na conduta alegada, seja pelo não
pagamento da comissão em caso de desativação do serviço pelo cliente antes
do prazo contratual mínimo de 180 dias, seja pela compensação de valores de
comissões eventualmente adiantadas.
Neste sentido, em casos envolvendo a mesma ré/apelada,
Nextel: “COMISSÕES. Estornos. Legalidade da cláusula que prevê a
compensação de valores para a hipótese de cancelamento do plano, pelo
cliente, em até 180 dias. Contrato empresarial e com previsão expressa das
condições de pagamento. Ausência, contudo, de comprovação quanto aos
fatos geradores dos estornos, ônus que competia à representada. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/8
mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP

Apelação
no
0182825-47.2011.8.26.0100 Comarca: São Paulo 38a Câmara de Direito
Privado Relator: FERNANDO SASTRE REDONDO Data do Julgamento:
14/09/2016).
Ainda,
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Pretensão de nulidade de cláusula
considerada “del credere”. Não acolhimento. Comportamento contraditório da
autora. Cláusula que rege a relação contratual mantida entre as partes desde o
nascedouro. Proibição do “venire contra factum proprium”. Pretensão de
ressarcimento dos valores lançados a título de estorno das comissões
afastada. Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP
Apelação no
1024377-25.2016.8.26.0562
Comarca: Santos
37a Câmara de Direito
Privado
Relator: JOSÉ TARCISO BERALDO
Data do Julgamento:
07/05/2019).
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
COBRANÇA

RESPRESENTAÇÃO COMERCIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência A não realização da prova
almejada não implica em cerceamento de defesa, face às demais provas
abojadas nos autos. 2. MÉRITO - Alegação de rescisão unilateral da
representada, pretendendo a representante o recebimento de indenização,
multa contratual, além de diferenças de comissão pagas a menor pela
representada Descabimento - Os reajustes das bases de cálculo dos valores
de remuneração à autora foram realizados de comum consenso e de forma
bilateral entre as partes, por meio de aditivos contratuais - Representante
comercial durante toda a vigência do contrato nunca reclamou sobre valores
pagos a título de comissão nem sobre alterações contratuais provenientes de
sucessivos aditamentos, subscritos pelas partes sem qualquer ressalva

Configurada, assim, a aquiescência tácita a tais alterações que, portanto,
vincularam tanto o representante quanto a representada Ademais, conjunto
probatório no sentido de que a rescisão contratual se deu por conta de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/8
autora não ter atingido as metas de vendas, no período indicado nos autos
Comprovado o descumprimento, pelo representante, de suas obrigações
contratuais, correta a improcedência da demanda. Sentença mantida

Recurso desprovido” (TJSP
Apelação no 1001745-11.2018.8.26.0602

Comarca: Sorocaba
37a Câmara de Direito Privado
Relator: SERGIO
GOMES Data do Julgamento: 26/02/2019).
“APELAÇÃO
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - (...) -
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA (PODER NEGOCIAL) E PACTA SUNT
SERVANDA PREPONDERÂNCIA NA SEARA DO DIREITO EMPRESARIAL
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DEL CREDERE - O que se verifica não é
solidariedade entre o autor, ora apelante, e os assinantes inadimplentes
(cláusula del credere), mas requisitos para manutenção do valor das
comissões

(...)
Recurso
não
provido”
(TJSP

Apelação
no
0127053-72.2011.8.26.0100
22a Câmara de Direito Privado
Relator:
ROBERTO MAC CRACKEN Data do Julgamento: 18/09/2014).
Destaca-se, ainda, que referido mecanismo de pagamento de
comissões está presente no contrato desde a primeira avença, em 29 de
dezembro de 2008, inexistindo nos autos prova de questionamento durante os
12 (doze) anos de relação negocial mantida, anotando-se que “a conduta
antecedente gera legítimas expectativas em relação à contra-parte, de modo
que não se admite a volta sobre os próprios passos, com quebra da lealdade e
da confiança” (Menezes de Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, Almedina,
Coimbra, 1.997, os 742/752; Laerte Marrone de Castro Sampaio, A Boa-fé
Objetiva na Relação Contratual, Coleção Cadernos de Direito Privado da
Escola Paulista da Magistratura, Editora Manole, p.78/79), exatamente como
pretende a apelante.
Não há, portanto, falar em nulidade da cláusula 6.2 (fls. 199),
tampouco no pagamento das quantias estornadas das comissões e na
declaração de inexistência do débito lançado a título de estorno, como
pretendidos pela apelante.
Por fim, conforme bem salientou o Magistrado: “Sobre o valor,
mencionou-se na inicial que a ré apontou haver débito a abater no montante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/8
R$ 111.086,11. Contudo, não esclareceu a autora se esse foi o montante
retido, ou se era apenas a ameaça de retenção nos valores futuros a receber.
Não há menção de valores no pedido e nada nos autos leva a
crer que o valor dado à causa, R$ 10.000,00, tenha alguma relação com a
retenção discutida nos autos.
Documentação mínima a respeito da movimentação financeira
entre as partes veio apenas no bojo do agravo de instrumento interposto pela
ré contra a decisão liminar (fls. 285 e ss.).
Tratam-se de notas fiscais da autora, alguns e-mails e
planilhas entre as partes, estes dois últimos com teor nada elucidativo sobre os
questionamentos dos autos.
Esta era a situação dos autos quando foram as partes
intimadas a especificarem provas, por publicação datada de 4 de agosto de
2017 (fls. 483).
Silenciou a autora.
Demorou quase um ano a manifestar-se, somente em 08 de
junho de 2018 (fls. 500/501).
Ainda que superada a questão da imprecisão no pedido e
insuficiência documental, seria imprescindível a avaliação pericial para apurar
se teria ocorrido retenção indevida de algum valor pela ré.
Não bastasse não ter a autora se desincumbido do seu mister
probatório, há de se frisar que chama a atenção outra questão.
A liminar deferida foi mantida em todos os graus recursais, até
o Superior Tribunal de Justiça e a ré reiteradamente sustentou que nenhum
valor havia a liberar.
A despeito de tudo isso, nenhum pedido de cumprimento
houve, nenhuma alegação de que a autora fizesse jus a qualquer valor, tudo a
infirmar a credibilidade das alegações iniciais e corroborar a versão da ré” (fls.
552/553).
De outro lado, não é caso de aplicação do disposto no
parágrafo 11o, do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária
já se mostra suficiente para remunerar o trabalho do patrono da ré/apelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025088-16.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/8
atento à natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional,
bem como as peculiaridades da causa.
Por último, ressalta-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a
r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora